Tribunal: TJMT
Processo: 0011468-86.2011.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
PAULO CORTEZ

Número do Protocolo: 41229/2016
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO – OMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico.
Constatada a ilegalidade da conduta da administração pública, exsurge o dever de indenizar os danos morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas.
Nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, incidir no paradoxo de impor-se à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
PAULO CORTEZ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Paulo Cortez, autuada sob o nº 0011468-86.2011.811.0003, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelante a pagar ao autor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data da sentença (sumula 362 STJ), e acrescidas de juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425.
Ademais, considerando que o autor decaiu de parte mínima de seus pedidos, em conformidade com o art. 21, parágrafo único do CPC, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do advogado do autor, que arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls.230/237).
Nas razões de recurso, fls. 244/255, requer a minoração dos valores arbitrados a título de danos morais bem como para que haja sucumbência recíproca.
Alternativamente, requer a minoração dos honorários advocatícios.
O Apelado juntou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (fls.258/263).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 272/273).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Paulo Cortez, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelante a pagar ao autor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.
Outrossim, considerando que o autor decaiu de parte mínima de seus pedidos, em conformidade com o art. 21, parágrafo único do CPC, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do advogado do autor, que arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Na origem, o autor alega que ajuizou a presente ação, tendo em vista que no dia 25 de março de 2011, quando estava a caminho do seu trabalho no Lar dos Idosos, na cidade de Itiquira – MT desequilibrou-se da bicicleta, chocando-se com um quebra-molas, sendo imediatamente encaminhado ao hospital municipal, onde foram feitos os primeiros procedimentos básicos de socorro.
Alega que, devido à gravidade da lesão no ombro e clavícula, foi transferido ao Hospital Regional de Rondonópolis, onde foram feitos novos exames, tendo sido constatado a necessidade de realização de procedimento cirúrgico de urgência para correção da fratura, porém, a intervenção cirúrgica não foi realizada, pois as cirurgias ortopédicas no Hospital Regional de Rondonópolis estavam suspensas, à época do acidente, em razão da falta de profissionais ortopedistas/traumatologistas e, ainda, por conta da crise estabelecida na saúde pública local.
Assevera que que não foram tomadas quaisquer providências por parte de nenhum dos requeridos para que o requerido fosse transferido para outro hospital em Cuiabá-MT, a fim de realizar a cirurgia.
Consta, ainda, que passados 18 (dezoito) dias internado e com todos os exames pré-operatórios já realizados, recebeu a notícia do médico que o procedimento cirúrgico não poderia ser realizado, em razão de ter “passado do tempo”, pois, naquela situação, a cirurgia seria somente para fins estéticos. Por fim, afirma que hoje é considerado inválido para inúmeras atividades, por culpa das omissões na prestação de serviço público de saúde por parte dos requeridos.
Irresignado, o Apelante requer somente a minoração do valor arbitrado a título de dano moral e honorários sucumbenciais.
Pois bem. Diante disso, não há que se fazer maiores digressões já que não há controvérsia quanto aos fatos alegados na inicial.
O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.
Para que gere a responsabilidade do recorrido, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:
(...)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:
"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).
A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido.
À vista desses parâmetros, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) compensa adequadamente o dano moral, respeita as particularidades da causa e não degenera em enriquecimento injustificado.
Na mesma linha de raciocínio:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE NACIONAL. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA E DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRR – AC 0805161-19.2017.8.23.0010, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, 2ª Turma Cível, julg.: 14/09/2018, public.: 20/09/2018).
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CDC. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ROL DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS DA ANS. COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - A guia de solicitação de internação foi preenchida em formulário da ré, a qual foi a responsável pela negativa de autorização do procedimento cirúrgico. Rejeitada a ilegitimidade passiva.
II - A relação jurídica decorrente de contrato de seguro saúde submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
III - As administradoras podem restringir a cobertura de doenças, mas não a forma de tratamento. Se no contrato de seguro saúde há cobertura para a doença, todos os procedimentos necessários prescritos pelo médico para a recuperação do paciente estão compreendidos, sendo devido o custeio das respectivas despesas, ainda que não prevista a cobertura securitária.
IV - A previsão de cobertura mínima de procedimentos médicos pelo plano de saúde não exclui o dever de garantir assistência indispensável em hipóteses de inequívoca necessidade.
V - É inidônea a recusa de atendimento com fundamento na lista de procedimentos básicos da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque contrária à natureza do contrato estabelecido com o plano de saúde.
VI - A recusa injusta da Seguradora-ré ao tratamento cirúrgico indicado pelo médico assistente frustrou a legítima expectativa do segurado, que se encontrava em situação de risco de agravamento da doença, de ser submetido aos procedimentos necessários e lhe gerou grande ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, pois abalou, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.
VII -A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VIII - Apelação desprovida. (TJDFT - Apelação 20140111355355APC, Relator: VERA LUCIA ANDRIGHI, Revisor: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento 02/03/2016, Publicado no DJE:17/03/2016).
De outra banda o Estado de Mato Grosso pugna pela atribuição de sucumbência recíproca aos litigantes, contudo, razão não lhe assiste, visto que o Apelado decaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicada a regra contida no artigo 21, § único do CPC/73, vigente à época:
"Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários."
Ademais a concessão de indenização por danos morais em montante inferior ao pleiteado, não culmina em condenação em sucumbência recíproca.
É esse o posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 326 datada de 07/06/2006:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
A propósito:
Processual Civil. Ação indenizatória. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Proporcionalidade. Matéria fática. Danos morais.
1. A fixação da proporcionalidade da sucumbência cabe às instâncias ordinárias, porquanto resulta da avaliação subjetiva do órgão julgador diante das circunstâncias fáticas da causa, por isso que insusceptível de ser revista em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte.
2. Nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, incidir no paradoxo de impor-se à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório.
3. Ausência de motivos sufi cientes para a modificação do julgado. Manutenção da decisão agravada.
4. Agravo regimental desprovido.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 459.509-RS (2002/0074813-5) Relator: Ministro Luiz Fux Agravante: Estado do Rio Grande do Sul Procurador: Karina da Silva Brum e outros Agravado: Cloci Antonio Zambiazi Advogado: Ênio Egon Bergmann Bacci e outro. (Grifos Acrescidos).
Assim, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser arcados exclusivamente e em sua integralidade pelo Estado de Mato Grosso.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO, ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR